Tribunal: TJSP
Processo: 1518597-55.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Agentes penitenciários confirmaram que o réu trazia, ocultas em seu estômago, 85 porções de maconha (185,55g), ao retornar de saída

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Agentes penitenciários confirmaram que o réu trazia, ocultas em seu estômago, 85 porções de maconha (185,55g), ao retornar de saída temporária. Depoimentos dos agentes de segurança penitenciária que se mostraram seguros, coerentes e harmônicos, em consonância com os demais elementos de prova. Versão do apelante, de que somente parte da droga era de sua propriedade e que se destinava a consumo pessoal, sucumbiu à robusta prova produzida pela acusação. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. MANUTENÇÃO. Natureza objetiva. Tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional. Mantido o reconhecimento da majorante.
PENAS. Base bem fixada em 1/6 acima do piso, pelos maus antecedentes e pela quantidade de drogas apreendida. Conservada a agravante da reincidência. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – inteligência da Súmula 630 do STJ. Mantido o acréscimo de 1/6 pela traficância nas dependências de estabelecimento prisional. Negativa de aplicação da causa especial de redução de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por expressa vedação legal. Penas mantidas.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Manutenção do regime inicial fechado e não cabimento do sursis penal e da substituição das penas corporais por restritivas de direitos, ante a pena concretizada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência e a gravidade concreta do delito.
Recurso defensivo desprovido, mantida a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.